Tribunal: STF
Processo: Rcl 70776
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Campina Grande do Sul/PR, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no Processo 0000836-02.2004.8.16.0037, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 2.332/DF.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar serem devidos juros compensatórios, ofendeu o acórdão proferido no mencionado paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    A controvérsia a ser discutida na presente Reclamação cinge-se à equivocada aplicação, pelo e. TJPR, da tese jurídica da ADI 2.332/DF ao caso concreto, somente no que diz respeito à incidência dos juros remuneratórios/compensatórios.



    No presente caso, nas razões de apelação, o Município reclamante pugnou pelo afastamento da condenação por juros compensatórios da indenização da área desapropriada, porque, conforme decido no âmbito da ADI 2332/DF, os juros compensatórios são um instrumento de justiça que garante ao desapropriado valor remuneratório correspondente ao período em que ficou privado da utilização do bem, sem poder utilizá-lo ou usufruí-lo, desde que comprovada a perda de renda sofrida pelo proprietário e quando o imóvel possuir grau de utilização da terra e de eficiência na exploração acima de zero, nos termos do artigo 15-A, §§1º e 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.



    [...]



    Como se vislumbra através da ementa acima colacionada, esta e. Corte pacificou entendimento de que são constitucionais as regras que condicionam a incidência e estipulação de juros compensatórios à produtividade da área objeto da desapropriação.



    No caso em comento, não havia nenhuma produtividade na propriedade objeto desta desapropriação, pois, como bem constou no laudo de avaliação que instruiu a ação, seq. 1.1 – fls. 22 (autos originários), foi expropriada área de 13.918,90 m² de TERRA NUA.



    Como se sabe, considera-se terra nua o imóvel rural, por natureza, que compreende o solo com sua superfície e respectiva floresta nativa, desprovido das construções, instalações e melhoramentos, das culturas permanentes, das árvores de florestas plantadas e das pastagens cultivadas ou melhoradas, que se classificam como investimentos (benfeitorias).



    De outra banda, denota-se que a reclamada não fez qualquer prova acerca da produtividade da área antes da desapropriação realizada pelo Município reclamante, ônus esse que lhe competia, inobstante tenha sido mencionado na fundamentação do acórdão recorrido que “foi demonstrado pela apelada que a exploração rural do bem foi obstada pela desapropriação”, sem fazer qualquer referência de qual prova seria essa e que movimento processual se encontra acostada.



    Assim, considerando que na ADI 2332/DF o entendimento prevalecente foi o de que os juros compensatórios se destinam apenas a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário, a estipulação dos juros compensatórios, in casu, é ilegal (documento 1).   



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida na ADI 2.332/DF, que foi assim ementada:  



    Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2.332/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16/4/2019 – grifei).  



    A decisão reclamada e a que julgou os subsequentes embargos declaratórios, quanto à incidência de juros compensatórios, apresentam respectivamente os seguintes fundamentos:  



    Quanto ao pleito de afastamento da condenação por juros compensatórios, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2332 é de que haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse, o que ocorreu nos autos, pois foi demonstrado pela apelada que a exploração rural do bem foi obstada pela desapropriação (documento 28, p. 39 - grifei).  



    Ademais, quanto à alegação de que o acórdão foi contraditório ao manter a incidência de juros compensatórios, da mesma forma, as razões foram devidamente colocadas na decisão recorrida, observando o entendimento do STF na ADI 2332 e a demonstração de perda de renda:



    [...]



    Portanto, não se verificam vícios de omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual o recurso não comporta acolhimento (documento 29, p. 50 - grifei).  



    Verifico, portanto, que o Tribunal reclamado, fundamentando-se expressamente no aresto proferido na ADI 2.332/DF, considerou serem devidos juros compensatórios, por ter sido demonstrada nos autos a perda de renda por parte do proprietário do imóvel desapropriado.  



    Ademais, é incabível, em reclamação, o reexame dos fatos e provas nos quais se baseou a decisão reclamada.  



    Dessa forma, entendo que a decisão reclamada, ao determinar a incidência de juros compensatórios, não afrontou a autoridade do acórdão proferido na ADI 2.332/DF.  



    Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 2.232/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Verifica-se que o Tribunal reclamado, apesar de não ter se referido à produtividade do imóvel desapropriado de forma específica no capítulo relativo aos juros compensatórios, o fez diversas vezes no restante do aresto, assim como também já havia sido feito na sentença pelo juiz de 1º grau. II – A decisão reclamada, ao determinar a incidência de juros compensatórios, na espécie, não ofendeu a autoridade do aresto proferido na ADI 2.332/DF. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 51.513 AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25/5/2022).  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS AFASTADOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DE RENDA PELO EXPROPRIADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PREJUÍZO DO EXPROPRIADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMACÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 62.335 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/4/2024).  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator